Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-75.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. n. 2000099-75.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 09/07/2024 Publicação: 12/07/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE CALÚNIA – HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO – PRONUNCIAMENTO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA SOBRE AS TESES DEFENSIVAS DE ATIPICIDADE DE CONDUTA E DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR JUSTA CAUSA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E OBSCURIDADES – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REPETIÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO HABEAS CORPUS – EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE VALORATIVA DE ELEMENTOS DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA DO HABEAS CORPUS – CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM PRIMEIRO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO JULGOU E SOLUCIONOU O HABEAS CORPUS DE FORMA CLARA, CONCISA E FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO, VIOLAÇÃO OU COAÇÃO DERIVADA DE ABUSO DE PODER NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO ORA EMBARGANTE – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Joanes Otávio Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Joanes Otávio Gomes, Cb PM, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar (evento 27), em julgamento do Habeas Corpus n. 2000099-75.2024.9.13.0000, em que acordaram os desembargadores, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, em relação ao pedido de trancamento do inquérito policial militar e da ação penal militar, e deixar de conhecer do pedido em relação ao processo administrativo-disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o impetrante, como 1ª omissão, a ausência de pronunciamento quanto ao cerceamento de defesa, em decorrência de o Juízo Militar da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ter-se omitido na apreciação da resposta à acusação, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000014-77.2024.9.13.0004. O embargante diz que apresentou a regular e devida resposta à acusação, arguindo preliminares de absolvição sumária por atipicidade de conduta, falta de justa causa para o exercício da ação penal, de inépcia da denúncia genérica e desentranhamento de provas ilícitas por violação ao direito legal e constitucional e que, em vez de decidir as preliminares suscitadas, o Juízo da 4ª AJME manifestou ciência à resposta defensiva e aos documentos que a acompanham e, no mesmo ato, postergou a decisão para ocorrer em sede de Plenário, quando o Conselho Permanente de Justiça teria uma audiência. Como 2ª omissão, o embargante alega ausência de pronunciamento quanto à ilicitude dos laudos periciais. O embargante alega que fundamentou e demonstrou a ilicitude dos laudos periciais utilizados pelo Ministério público na denúncia da Ação penal Militar n. 2000014-77.2024.9.13.0004, especificando: - da ausência de justa causa para a ação penal militar e para o processo administrativo-disciplinar: - inexistência de prova lícita de metassimulação de doença: - nulidade absoluta de perícia simulada com registro de realização antes da determinação do juízo – prova ilícita. Diz que, como estes laudos periciais também foram juntados no processo disciplinar (fls. 169/233 e 356/362), então o mesmo tratamento de nulidade e de ausência de justa causa lhe é aplicável para fins de apreciação no âmbito deste writ. Assim, requer o embargante: - Nulidade absoluta – Impedimento dos peritos que assinam o Laudo Complementar Simulado de Perícia Metassimulação – Prova ilícita; - Nulidade absoluta – Laudos periciais – Violação do direito constitucional ao silêncio nas perícias do dia 01/06/2023 – Prova ilícita; - Falta de amparo legal para realizar perícia de metassimulação de doença posterior à perícia médica e laudo pericial com omissão de formalidade exigida pelo Conselho Federal de Medicina. Como 3ª omissão, o embargante alega ausência de pronunciamento quanto ao impedimento de testemunhas de acusação. Sustenta o embargante que fundamentou e demonstrou o impedimento das testemunhas de acusação, a Cel PM QOS Elizete de Fátima Rocha, presidente da Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais, e Lucas Brenner Costa e Silva, encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM). Como 4ª omissão, o embargante alega ausência de pronunciamento quanto ao direito à educação e à saúde. Sustenta a defesa que o julgado embargado denegou o habeas corpus deixando-se de pronunciar sobre o direito fundamental à educação e à saúde concedido às pessoas com deficiência previsto na Lei Federal n. 13.146, de 6 de julho de 2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei n. 14.705, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 25 de outubro de 2023, no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais – Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, na Lei Estadual n. 23.766, de 6 de janeiro de 2021, na Lei Estadual n. 24.508, de 16 de outubro de 2023, na Constituição do Estado de Minas Gerais, na Constituição Federal de 1988, Portaria SAS/MS n. 1.083, de 2 de outubro de 2012 e na Lei Municipal n. 8.748, de 15 de junho de 2020, bem como nos afastamentos da atividade policial militar e não atividade da vida civil, previstos artigos 1º e 2º, incisos XXII e XXIII, da Resolução Conjunta n. 4278/203 – PMMG/CBMMG, de forma a impedir e retirar do embargante/paciente o exercício de tais direitos humanos e fundamentais, violando especialmente o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição Federal de 1988), incorreu omissão sobre este ponto sobre o qual devia se pronunciar, devendo supri-la, sob pena de nulidade caso não a faça nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 (fundamentação das decisões sob pena de nulidade) e do artigo 564, inciso V, do CPP (nulidade de decisão carente de fundamentação), sendo que o embargante sofreu o prejuízo do cerceamento de defesa com redução dos meios de contraditório e da ampla defesa e sem observância do devido processo legal. Como 1ª obscuridade, o embargante alega que houve avaliação de mérito da acusação no habeas corpus. Diz que o acórdão embargado menciona que o embargante estava em pleno gozo de sua saúde física e mental e que está demonstrado o intento de simular enfermidade para se afastar do serviço, o que viola o princípio da presunção de inocência e o duplo grau de jurisdição, por supressão de instância. Como 2ª obscuridade, o embargante alega que houve atestação de plena saúde física e mental do embargante por meio de documentos acadêmicos, de atividade física e de movimentação na internet – usurpação de atividade privativa de médico. Alega que o acórdão embargado faz uma avaliação da saúde do embargante, baseado em diagnóstico de pleno gozo de saúde física e mental, em documentos relacionados a atividades acadêmicas, atividade física e movimentação na internet, utilizando documentos contidos em sede de IPM, usurpando as funções de médico para avaliação de um ser humano. Como 3ª obscuridade, o embargante alega que houve fundamentação no acórdão exclusivamente nos elementos informativos colhidos em fase de investigação do IPM – violação do artigo 155 do Código de Processo Penal (CPP). Argumenta que se extrai do acórdão embargado que a denegação da ordem se deu exclusivamente com base em elementos de investigação colhidos em IPM de Portaria n. 116.561/2022, processo n. 2000238-49.2023.9.13.0004, e no incidente de insanidade mental, processo n. 2000342-41.2023.9.13.0004 e que a fundamentação de decisão com base em elementos informativos colhidos em investigação é proibida nos termos do artigo 155 do CPP e não foi em conformidade com o que estabelece o artigo 93, inciso IX, da CF/88. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Como 4ª obscuridade, o embargante alega que a denegação da ordem se deu sem respeitar o stare decisis horizontal – violação do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC). Diz que o embargante colacionou nos autos um julgado de concessão da ordem proferido por este Egrégio Tribunal, em que foi trancada a ação penal, inquérito policial militar e processo administrativo-disciplinar, por manifesta atipicidade da conduta e ausência de justa causa, em caso semelhante ao tratado no presente writ e que, portanto, constatada a semelhança há a possibilidade de empregar o mesmo tratamento para o ora embargante. Como 5ª obscuridade, o embargante alega que há resistência em reconhecer a atipicidade de conduta comprovada de plano diante do deferimento de dispensa saúde no mesmo período de recorte da denúncia quanto às licenças de saúde. Ora, como a JCS deferiu dispensas saúde (afastamento parcial) em mesmo período (25/02/2020 a 10/01/2023) questionado pelo MP na denúncia em relação às licenças saúde (afastamento total) e que a dispensa saúde configura o reconhecimento de incapacidade laborativa e a existência de doença com possibilidade de readaptação funcional que no caso dos autos não foi concretizada em virtude de omissão da Administração da Polícia Militar de Minas Gerais, sendo que tanto a dispensa saúde e a ausência de readaptação é possível constatar de plano, de modo que a situação dos autos aflora em uma mera divergência entre se o embargante/paciente está mais ou menos doente, mas claramente está doente, o que revela a atipicidade de conduta e permite a concessão da ordem de habeas corpus para trancamento como pleiteado na inicial do writ, então não se consegue entender a verdadeira inteligência do julgado em deixar de conceder a ordem de trancamento pleiteada pelo fundamento da atipicidade de conduta, resistindo em reconhecer ser irrelevante e infundada a alegação contida na denúncia de metassimulação de doença em desfavor do embargante/paciente pela concessão de licenças saúde pela Junta Central de Saúde sendo que no mesmo período de denúncia houve o deferimento de dispensas saúde pela própria Junta Central de Saúde que evidencia a constatação idônea de existência de doença, o que constitui obscuridade no julgado embargado (Evento 27) a qual deve ser esclarecida, sob pena de nulidade nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Ante o exposto, requer o embargante: a) Emissão de declaração do julgado anterior, sanando as omissões e esclarecendo as obscuridades aos pontos e questões apontados no respeitável acórdão embargado (Evento 27), de modo a dar-se provimento integral aos embargos; b) Aplicação do efeito modificativo no acórdão se a lógica assim determinar, para conceder a ordem nos termos pleiteados na inicial: c) Em razão do efeito modificativo e do próprio princípio constitucional do contraditório, que seja determinada a intimação do embargado para que apresente suas contrarrazões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 d) Nestes termos, pede o acolhimento integral dos embargos de declaração. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No que tange à 1ª omissão, em que o embargante alega que o Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) se teria omitido na apreciação da resposta à acusação, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000014-77.2024.9.13.0004, verifico, no despacho do Evento 18 dos autos, que o juiz de direito titular da 4ª AJME deu ciência da resposta à acusação apresentada pelo embargante no Evento 9 e determinou que se aguardasse a audiência designada para o dia 23/07/2024, oportunidade em que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) analisaria as teses defensivas, em plenário. No Evento 19, foram opostos embargos de declaração. No Evento 25, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento dos embargos de declaração. Em decisão proferida no Evento 27, o juiz de direito titular da 4ª AJME disse que não havia obscuridade na decisão objeto dos embargos de declaração: a audiência estaria marcada para o dia 23/07/2024 e ao CPJ competia a análise dos pedidos em sede de plenário, em observância ao previsto no artigo 125, § 5º, da CF/88. Em decorrência, negou provimento aos embargos de declaração opostos no Evento 19. A audiência foi antecipada para o dia 16/05/2024. No Evento 44, o embargante novamente requereu a análise das preliminares da resposta à acusação. No Evento 49, abriu-se vista ao MP, que se manifestou no sentido de falta de amparo legal da manifestação defensiva do Evento 44 e requereu o prosseguimento do feito até a audiência designada para o dia 16/05/2024. No despacho do Evento 69, foi designada para o dia 28/06/2024 a análise a respeito da resposta à acusação apresentada pelo ora embargante. Em 28/06/2024, foi realizada a audiência de deliberação do Conselho Permanente de Justiça (ATA do Evento 87). Dada a palavra à defesa, foi feita uma explanação de forma detalhada acerca da atipicidade de conduta e falta de justa causa para a deflagração da ação penal. O Ministério Público se manifestou pelo prosseguimento do fato concreto. O CPJ, à unanimidade de votos, acolheu a manifestação ministerial, decidindo pelo prosseguimento do feito, não sendo o caso de absolvição sumária nem de rejeição da denúncia havendo justa causa. Os autos foram conclusos para designação de audiência de inquirição de testemunhas arroladas no Evento 9. Pelo visto, a alegação de ausência de pronunciamento quanto ao cerceamento de defesa (1ª omissão), em decorrência de o Juízo Militar da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ter-se omitido na apreciação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da resposta à acusação, nos autos da Ação Penal Militar de n. 2000014-77.2024.9.13.0004, não se sustenta. O CPJ, em audiência realizada em 28/06/2024, analisou o pedido da defesa e, de forma unânime, acolheu a manifestação ministerial e decidiu pelo prosseguimento do feito, não sendo caso de absolvição sumária nem de rejeição da denúncia por justa causa. Nesse sentido, é firme no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento segundo o qual a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em prematuro juízo da causa. Pelo que vejo nestes embargos, o douto causídico que patrocina a defesa do ora embargante apresentou uma inicial extensa, com 56 (cinquenta e seis) páginas, muito semelhante à petição inicial do habeas corpus, e busca rediscutir o mérito da decisão proferida no acórdão embargado (Evento 27), trazendo à baila os mesmos questionamentos do writ, na tentativa de obter provimento nos embargos declaratórios. A partir da 2ª omissão, o embargante deseja discutir a ilicitude dos laudos periciais, as nulidades decorrentes de impedimento de depoimentos de peritos como testemunhas de acusação, a violação ao direito constitucional ao silêncio, a falta de amparo legal para realização de perícia de metassimulação de doença. Nas cinco obscuridades apontadas pelo embargante, busca-se discutir a usurpação de atividade privada de médico no acórdão embargado, a falta de fundamentação de decisão com base no artigo 93, inciso IX, da CF/88, a violação ao artigo 155 do CPP e a falta de uniformização de jurisprudência conforme o artigo 926 do CPC. Todos esses questionamentos se inserem em exame aprofundado de provas, notadamente as perícias feitas pela Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de Minas Gerais, bem como o impedimento de testemunhas de acusação, matérias que exigem uma análise valorativa que não comporta adequação na via estreita do habeas corpus, consistente na apreciação detalhada de elementos de convicção constantes do processo do crime de estelionato, de que o embargante foi denunciado, providência essa manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário do remédio constitucional. Tais respostas que o embargante persegue em sede de embargos de declaração só será possível obter com a continuidade da instrução criminal. Somente ao final do processo, será viável decidir sobre a procedência ou não da ação penal militar, pois o remédio processual do habeas corpus não admite dilação probatória. Insistir na busca de tais respostas significa supressão de instância, pois cabe à primeira instância, no exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, exaurir de forma plena este acervo probatório que se mostra em fase inicial e se apresenta complexo. Nesse sentido, colaciono ementa do STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ASSÉDIO SEXUAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – DECISÃO QUE ANALISA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO E CONFIRMA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – NULIDADE – NÃO VERIFICADA – VIABILIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 – O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, a atipicidade de conduta ou a existência de alguma causa de extinção de punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie. 2 – Na hipótese dos autos, a denúncia descreve fatos que, em tese, caracterizam os delitos dos arts. 215-A e 216-A do CP, detalhando o local em que ocorreram e em que consistiram as condutas imputadas ao acusado, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com relação ao tempo dos acontecimentos, especificou que as condutas foram perpetradas ao longo dos anos de 2017 e 2018, em diversas oportunidades. 3 – É firma no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento segundo o qual a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em prematuro juízo da causa. 4 – Em relação à tese de nulidade da audiência de instrução e julgamento, conforme destacado pelo Tribunal de origem, a parte foi intimada da data de realização da audiência de oitiva da vítima, com tempo hábil para se preparar para o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos para ser reconhecida a nulidade do ato. 5 – Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não aceita, em regra, discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo ou na carência de indícios suficientes de autoria do delito, porquanto tais esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada de elementos de convicção constantes do processo, providência essa manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário do remédio constitucional. 6 – Agravo regimental desprovido. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de apontar os pontos específicos em que se entende ser o acórdão embargado ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, nos exatos termos do artigo 542 do Código de Processo penal Militar (CPPM). Neste caso específico, o embargante busca um novo julgamento para o habeas corpus impetrado, revolvendo toda a discussão em torno do trâmite da ação penal militar n. 2000014-77.2024.9.13.0004 (crime de estelionato), em desfavor do embargante, discussão esta aprofundada de matéria fática, que demanda uma análise valorativa de provas, somente possível na via recursal ordinária, que possui espectro mais amplo, ou, ainda, quando deduzidas na esfera revisional. O embargante, no habeas corpus impetrado, pretendia o trancamento da Ação Penal n.2000014-77.2024.9.13.0004, do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 104.982/22/7ª RPM e do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 116.561/22, tendo como objetivo final provar a sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 inocência, a inexistência do crime de estelionato e obter, com isso, a sua absolvição sumária e arquivamento dos processos. Entretanto, o embargante utiliza de forma inadequada a via do remédio heroico, como substitutivo de recurso próprio previsto na legislação específica, desvirtuando, por completo, a finalidade dos embargos declaratórios. Ademais, consoante entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2089691/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 05/09/2023, pela Segunda Turma, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão embargada. O inconformismo do embargante relativo às supostas omissões e obscuridades apontadas demonstra mera pretensão de rejulgamento do writ, tão somente porque a solução jurídica adotada no acórdão embargado foi contrária ao interesse da parte insurgente. Dessa forma, considero que o acórdão julgou o processo e solucionou, de maneira clara, concisa e fundamentada, o Habeas corpus n. 2000099-75.2024.9.13.0004, inexistindo qualquer tipo de ameaça, constrangimento, violência ou coação derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do ora embargante, que justificaria de forma plena a finalidade do writ. A impetração do habeas corpus para o questionamento da matéria fático-probatória requerida pelo embargante não pode ser usada como substitutivo de recurso próprio, mas deve ser apreciada durante a tramitação da ação penal militar, em trâmite na 4ª AJME, sob pena de supressão de instância. Nestes termos, sob pena de desvirtuamento das finalidades dos embargos declaratórios, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator